Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703246-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUEIRIAN NOGUEIRA GONCALVES DE SA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para, no prazo legal, se pronunciar sobre o interesse recursal, uma vez que, conforme se extrai do processo de origem, os valores que são objeto do presente recurso já foram liberados desde o mês de novembro de 2021 (ID 109430064, na origem). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator